Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-10.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação indenizatória. Valores depositados em conta bancária. Desvios efetuados pelo gerente da conta. Monta elevada de R$ 1.650.524,39. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Requerem a integral procedência da demanda. Sustentam a necessidade de inversão do ônus probatório, uma vez que seria falsa a autorização com firma reconhecida para movimentação de suas contas correntes endereçada ao

Ementa:
Ação indenizatória. Valores depositados em conta bancária. Desvios efetuados pelo gerente da conta. Monta elevada de R$ 1.650.524,39. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Requerem a integral procedência da demanda. Sustentam a necessidade de inversão do ônus probatório, uma vez que seria falsa a autorização com firma reconhecida para movimentação de suas contas correntes endereçada ao ex-gerente. Afirmam que a testemunha arrolada pelo banco nunca teria visto o referido documento. Aduzem que não se faz verossímil a ocorrência de conluio entre os autores e o criminoso, uma vez que não teriam obtido lucro algum com a prática, mas sim prejuízo milionário. Alegam que a sentença se baseou apenas na autorização fraudulenta com firma reconhecida juntada aos autos, documento que seria imprestável. Inversão do ônus probatório. Relação de consumo. Impossível a inversão do ônus da prova no presente caso, pois não há verossimilhança das alegações dos autores, conforme art. 6o VIII, CDC. Documento colacionado pelos próprios apelantes. Assinatura com firma reconhecida. Assinatura reconhecida pelo autor. Diversas outras autorizações individuais de transferência. Testemunha arrolada pelo banco réu nunca ter visto o documento não faz prova de sua inexistência. Depoimento do ex-gerente Joaquim perante a autoridade policial. Alegação de que executava a prática de agiotagem com clientes que buscavam maiores rentabilidades no banco, aliados aos clientes que buscavam taxas menores de empréstimo. Afirma que os autores autorizaram expressamente o ex-gerente a executar as operações. Alegação dos autores no sentido de que o valor retirado nunca teria retornado às contas. Perícia judicial que comprova diversos depósitos de pequena monta, totalizando valor relevante. Depósitos não esclarecidos. Relações entre autores e ex-gerente que não podem ser consideradas estritamente profissionais. Relações pessoais comprovadas. Cheques provenientes do gerente compensados pelo autor Reinaldo Negrini. Autor que afirmou tratar-se de dinheiro que emprestou ao gerente para a compra de veículo. Sempre que o gerente foi transferido para outra agência os autores também transferiram suas contas. Após o afastamento do gerente, ocorreu ainda encontro com o autor Reinaldo Negrini em outra cidade para que conversassem. Áudio de gravação que comprova a relação íntima entre os envolvidos. 'Venire contra factum proprium' configurado. Ainda que tenha ocorrido a efetiva subtração de valores das contas dos autores, não é possível responsabilizar o banco réu pelos danos sofridos. Culpa exclusiva dos consumidores, que permitiram a ocorrência do ilícito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que é elidida pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.